Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711921-53.2018.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: OLIVIA BORGES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERIAL SEM OFERTA DE MIGRAÇÃO DE PLANO. DIREITO DO CONSUMIDOR DE MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PACIENTE GESTANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. 1. A Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, não impede a resilição dos chamados contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. No entanto, segundo estabelece a Resolução Normativa 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), para o cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 2. “A manutenção do contrato de plano de saúde pelo período necessário à finalização do tratamento médico, para aqueles que se encontrem nessa condição, é providência que se conforma ao posicionamento jurisprudencial do STJ.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1432786/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019). 3. “O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998, veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado à segurada que se encontra gestante.” (TJDFT, Acórdão 1188083, 07107599620178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. “A não observância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil da seguradora, tendo em vista que o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in rem ipsa. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, especialmente quando ela encontra-se grávida.” (Acórdão 1116622, 07037448520178070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. O valor do dano moral tem, pois, o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir. 5.1 No caso, tendo em vista a condição econômica da apelante e o fim pedagógico do arbitramento, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é quantum razoável e proporcional ao dano sofrido 6. Recurso da parte requerida conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 884, 927, todos do Código Civil, sustentando que o cancelamento do contrato ocorreu de forma lícita. Assim, afirma não haver danos morais. Alternativamente, requer a diminuição da quantia fixada a título de reparação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta aos artigos 186, 187, 884, 927, todos do Código Civil. Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655477/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, julgado mais recente: AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/10/2020. Ainda que ultrapassado referido óbice, as teses referentes aos danos morais não encontram êxito, pois as suas apreciações demandam reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1667814/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22/10/2020 e AgInt no REsp 1884392/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034